Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-54.2022.8.11.0111
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001328-54.2022.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIETE BARBOSA DE CARVALHO GUIMARAES - CPF: 001.012.761-50 (EMBARGANTE), RAFAELA BARBOSA GUIMARAES LELIS - CPF: 032.955.971-03 (ADVOGADO), EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALVES GUIMARAES - CPF: 487.708.331-68 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), CLEUZA PAIANO DA SILVA - CPF: 019.378.271-51 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR PAIANO DA SILVA - CPF: 007.389.361-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. SUPRIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelos executados, mantendo sentença de improcedência dos embargos à execução ajuizados em face de instituição financeira, no âmbito de contrato de crédito rural.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de aplicabilidade da teoria finalista mitigada, diante da suposta vulnerabilidade técnica e informacional dos embargantes, agricultores familiares, frente à instituição financeira; e (ii) saber se houve omissão quanto à necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração de alegado excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Configura-se omissão quando o julgado deixa de enfrentar argumento relevante, apto, em tese, a infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

5. O acórdão embargado afastou a incidência do CDC com base na teoria finalista clássica, mas não examinou expressamente a alegação de mitigação dessa teoria, fundada na condição de agricultores familiares e na alegada vulnerabilidade técnica e informacional dos embargantes.

6. A teoria finalista mitigada admite, de forma excepcional, a incidência do CDC em contratos firmados para atividade produtiva, desde que demonstrada, de modo concreto, a vulnerabilidade do contratante frente ao fornecedor.

7. No caso, embora suprida a omissão para enfrentamento da tese, não se constatou prova suficiente da vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional apta a justificar a aplicação do CDC à relação contratual estabelecida, mantendo-se a caracterização do crédito rural como insumo da atividade econômica.

8. Inexiste omissão quanto ao indeferimento da prova pericial contábil, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente a desnecessidade da perícia, ao consignar que a controvérsia versava sobre matéria eminentemente de direito.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir omissão, sem atribuição de efeitos infringentes, mantido o resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

"1. Configura omissão o acórdão que deixa de enfrentar tese relevante sobre a aplicação da teoria finalista mitigada, quando suscitada de forma específica pela parte. 2. A aplicação excepcional do Código de Defesa do Consumidor a contratos de crédito rural exige prova concreta da vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional do produtor, não bastando alegações genéricas."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIETE BARBOSA DE CARVALHO GUIMARÃES
e
ANTÔNIO GONÇALVES GUIMARÃES
contra acórdão proferido em ID 327858859, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença de improcedência dos Embargos à Execução.

Em suas razões recursais de ID 329650360, os embargantes alegam omissão no julgado quanto à análise da aplicabilidade da teoria finalista mitigada, considerando a vulnerabilidade técnica dos embargantes, agricultores familiares, frente à instituição financeira.

Sustentam que o acórdão limitou-se a afastar a incidência do CDC com base na teoria finalista clássica, sem enfrentar o argumento específico da mitigação dessa teoria em razão da vulnerabilidade concreta demonstrada nos autos.

Aduzem, ainda, que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente a necessidade de produção de prova pericial contábil para demonstração do excesso de execução alegado.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais indicados (artigos 6o, VIII, 46 e 51 do CDC; artigos 138 e 171, II do CC; e artigo 805 do CPC).

O embargado, devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, conforme certidão de ID 335489354.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, os embargantes apontam omissão no acórdão quanto à análise da aplicabilidade da teoria finalista mitigada ao caso concreto, considerando a vulnerabilidade técnica e informacional dos embargantes, agricultores familiares, em face da instituição financeira.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão aos embargantes quanto à existência de omissão no julgado.

Com efeito, o acórdão embargado afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista clássica, considerando que o crédito rural foi concedido para fomento de atividade produtiva, configurando relação de insumo e não de consumo, contudo, não enfrentou expressamente o argumento relativo à mitigação dessa teoria em razão da vulnerabilidade concreta dos embargantes.

Conforme se extrai das razões recursais da apelação e reiterado nos presentes embargos, os recorrentes sustentaram que, mesmo se tratando de crédito para atividade produtiva, a condição de agricultores familiares em assentamento rural (conforme documentação juntada aos autos - ID 304853039) evidenciaria vulnerabilidade técnica e informacional frente à instituição financeira, atraindo a aplicação da teoria finalista mitigada e, consequentemente, a incidência do CDC.

Tal argumento, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado, não foi especificamente enfrentado no acórdão, configurando a omissão apontada, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.

Passo, portanto, a suprir a omissão identificada.

Da aplicabilidade da teoria finalista mitigada:

A teoria finalista mitigada, desenvolvida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representa uma evolução interpretativa do conceito de consumidor previsto no artigo 2o do CDC, permitindo, excepcionalmente, a aplicação das normas consumeristas a determinados casos em que, embora o produto ou serviço seja adquirido para implementação de atividade econômica, reste evidenciada a vulnerabilidade concreta do adquirente frente ao fornecedor.

No caso dos autos, os embargantes alegam sua condição de agricultores familiares assentados, com baixo grau de instrução, para sustentar sua vulnerabilidade técnica e informacional frente à instituição financeira, o que justificaria a aplicação da teoria finalista mitigada.

De fato, a jurisprudência desta Corte, em consonância com o entendimento do STJ, tem admitido a aplicação do CDC a produtores rurais quando demonstrada a vulnerabilidade concreta do contratante frente ao fornecedor, conforme precedente citado pelos embargantes (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1029441-55.2025.8.11.0000, Relator MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 08/10/2025) e, também conforme já decidi em caso análogo (N.U 1024262-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 28/10/2025).

Contudo, a aplicação da teoria finalista mitigada exige a demonstração efetiva da vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional, não bastando à mera alegação de simplicidade ou baixa instrução, o que não foi comprovado nos autos.

Da necessidade de prova pericial contábil:

Quanto à alegada omissão referente à necessidade de produção de prova pericial contábil, verifico que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, ao consignar que:

"Por fim, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil.

A análise da legalidade das cláusulas contratuais é matéria eminentemente de direito, que compete ao julgador. A verificação da abusividade dos juros remuneratórios se faz pela simples comparação com as taxas médias de mercado, e a legalidade da capitalização pela análise do contrato e da data de sua celebração.

A perícia seria útil apenas se, declarada alguma ilegalidade, fosse necessário recalcular o débito, o que não é o caso.

Portanto, a prova era desnecessária ao deslinde da controvérsia e seu indeferimento não violou o devido processo legal." (Sic)

Assim, não há omissão a ser sanada neste ponto específico, uma vez que o acórdão apresentou fundamentação suficiente para justificar o indeferimento da prova pericial contábil, considerando-a desnecessária para o deslinde da controvérsia.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, considero expressamente prequestionados os dispositivos legais indicados pelos embargantes (arts. 6o, VIII, 46 e 51 do CDC; arts. 138 e 171, II do CC; e art. 805 do CPC), para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Conclusão:

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração de ID 329650360 para sanar a omissão apontada quanto à análise da aplicabilidade da teoria finalista mitigada, nos termos da fundamentação supra, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo inalterado o resultado do julgamento.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará os embargantes à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026